Tribunal: TJMT
Processo: 1024650-90.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024650-90.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO MANOEL DA CONCEICAO - CPF: 005.009.741-52 (APELADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PRESCRIÇÃO REJEITADA - PRAZO TRIENAL - TERMO INICIAL - DATA DA CIÊNCIA DO FATO DANOSO - SERVIÇOS DE TELEFONIA- EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA PARTE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Acerca da ocorrência da prescrição, necessário frisar que nos casos de pretensão à reparação civil consistente na inclusão indevida nos cadastros de inadimplentes, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, consoante inciso V do parágrafo 3o do artigo 206 do Código Civil e o seu termo inicial se dá a partir da ciência do fato danoso, conforme orienta o Princípio
Actio Nata
.

2. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS).

3. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se “
in re ipsa
”, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

4.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

5. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VIVO S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação

anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Dano Moral” n.o1024650-90.2020.8.11.0041
,
movida em seu desfavor por
SEBASTIÃO MANOEL DA CONCEIÇÃO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na presente ação para
declarar
inexistente o débito discutido nos autos e que deu ensejo à inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito,
determinar
a exclusão do nome da requerente dos cadastros de inadimplentes e
condenar
a ré a indenizar os danos morais experimentados pelo autor que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante requer seja o recurso conhecido e provido, para reformar a sentença de primeiro grau a fim de ver reconhecida a prescrição e extinto o feito, nos termos do artigo 206, §3o, V, do Código de Processo Civil e, caso não seja este o entendimento, no mérito, alega regularidade do apontamento do débito e, consequentemente, pugna pela improcedência dos pedidos formulados pelo autor ou a redução do valor arbitrado a título de indenização moral, bem como que os juros sejam aplicados somente a contar da sentença que reconheceu os pedidos autorais, afastando assim a aplicação da súmula 54 do STJ.

Contrarrazões (id.18401965)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO -

Com efeito, n
o que se refere ao prazo prescricional aludido pela Apelante, necessário esclarecer que nos casos de pretensão à reparação civil consistente na inclusão indevida nos cadastros de inadimplentes, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, consoante inciso V do parágrafo 3o do artigo 206 do Código Civil, e o seu termo inicial se dá a partir da ciência do fato danoso, conforme orienta o Princípio
Actio Nata
.

Outro não é o entendimento jurisprudencial, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO REJEITADA
.
PRAZO TRIENAL
.
TERMO INICIAL
.
DATA DA CIÊNCIA DO FATO DANOSO
. TEORIA DA CAUSA MADURA. PROCESSO APTO PARA JULGAMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. MÉRITO. SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
NO QUE SE REFERE À OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NECESSÁRIO FRISAR QUE NOS CASOS DE PRETENSÃO À REPARAÇÃO CIVIL CONSISTENTE NA INCLUSÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, O PRAZO PRESCRICIONAL É DE 3 (TRÊS) ANOS, CONSOANTE ARTIGO 206, § 3.o, INCISO V, DO CPC E O SEU TERMO INICIAL SE DÁ A PARTIR DA CIÊNCIA DO FATO DANOSO, CONFORME ORIENTA O PRINCÍPIO ACTIO NATA
. 2. NO CASO CONCRETO, OBSERVA-SE QUE APESAR DA INCLUSÃO DO NOME DO RECORRENTE TER OCORRIDO EM 08/04/2016, ESTE SÓ TEVE CIÊNCIA DO ATO, QUANDO RETIROU O RESPECTIVO EXTRATO JUNTO AO SCPC. ASSIM, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O EXTRATO FOI EXPEDIDO EM 17/02/2020 E QUE A AÇÃO FOI AJUIZADA EM 27/02/2020, NÃO HÁ FALAR NA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, MOTIVO PELO QUAL, DEVE SER MODIFICADA A SENTENÇA RECORRIDA. 3. LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O PROCESSO JÁ ESTÁ APTO PARA JULGAMENTO, PASSO AO EXAME DAS INSURGÊNCIAS DISCUTIDAS NA LIDE, CONSOANTE PRESCREVE O ARTIGO 1.013, § 4.o, DO CPC. 4. AO EXAMINAR OS AUTOS ELETRÔNICOS, NOTA-SE QUE A EXORDIAL VEIO ACOMPANHADAS DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DESLINDE DA LIDE (COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO, DOCUMENTOS PESSOAIS E PROCURAÇÃO), DE MODO QUE NÃO HÁ FALAR EM INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. 5. DIANTE DA NEGATIVA DO CONSUMIDOR QUANTO À DÍVIDA COBRADA, COMPETIA AO BANCO RECORRIDO À COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO, O QUE NÃO SE EVIDENCIOU NO VERTENTE CASO. 6. NA HIPÓTESE, EM QUE PESE O BANCO RECORRIDO TER APRESENTADO CÓPIA DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO EM NOME DO AUTOR/RECORRENTE, NOTA-SE QUE NÃO HOUVE O USO DO CARTÃO POR PARTE DO CONSUMIDOR, O QUE DEMONSTRA QUE A COBRANÇA É INDEVIDA. 7. PRESENTE O DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANO MORAL, NA MODALIDADE “IN RE IPSA”, EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR POR OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. 8. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, O VALOR DA NEGATIVAÇÃO (R$ 239,59), A EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. 9. TENDO EM VISTA QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 80, DO CPC, NÃO PROCEDE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 10. SENTENÇA REFORMADA. 11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MT - N.U 1000475-02.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, TURMA RECURSAL ÚNICA, JULGADO EM 01/09/2020, PUBLICADO NO DJE 11/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DA PARTE SOBRE A LESÃO DE SEU DIREITO (PRINCÍPIO DA “ACTIO NATA”) – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL REJEITADA – ALEGAÇÃO DE CONEXÃO E PEDIDO DE REUNIÃO DE PROCESSOS – DESCABIMENTO (SÚMULA No 235/STJ) – MÉRITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE À INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSUFICIÊNCIA DA SIMPLES E SOLITÁRIA EXIBIÇÃO DE IMAGENS DE TELAS SISTÊMICAS DA RÉ – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL OU PROVA DE QUE HOUVE CONTRATAÇÃO VIRTUAL – ATO ILÍCITO GERADOR DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“É assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas consequências. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 696.269/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/06/2015, DJe 15/06/2015).
2. “O ‘print’ de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0049105-15.2015.8.11.0041 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019). 2. “Demonstrada nos autos a inexistência de relação jurídica entre as partes, a ilegalidade dos débitos cobrados e a falha na prestação de serviços que culminou na negativação indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, indenização por danos morais é medida que se impõe” (TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 157817/2014 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015). 3. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015). 2. “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado” (Súmula no 235STJ) 3. “Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral. Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e a negativação indevida do nome do autor configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. É cabível indenização por danos morais, com base na simples prova de que houve a manutenção indevida de registro nos órgãos de proteção de crédito, sendo desnecessária a demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1016812-38.2016.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 28/04/2020, Publicado no DJE 07/05/2020). (N.U 1004854-43.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

No caso em apreço, nota-se que, apesar da inclusão do nome do apelado ter ocorrido em 09/12/2016, este teve ciência do ato apenas quando retirou o respectivo extrato em 31/05/2020.
Assim sendo, não há que se falar em prescrição da pretensão da parte Autora/Apelada.

Por tais razões, REJEITO A PREJUDICIAL DE MÉRITO.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
VIVO S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação

anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Dano Moral” n.o1024650-90.2020.8.11.0041
,
movida em seu desfavor por
SEBASTIÃO MANOEL DA CONCEIÇÃO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na presente ação para
declarar
inexistente o débito discutido nos autos e que deu ensejo à inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito,
determinar
a exclusão do nome da requerente dos cadastros de inadimplentes e
condenar
a ré a indenizar os danos morais experimentados pelo autor que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Aduz a apelante e autora que foi impedida de efetuar compras eis que, ao submeter seu nome para apreciação de crédito, foi informada que seu nome estava incluso nos órgãos de proteção ao credito, decorrente de um suposto debito.

O débito em questão, no valor de R$ 122,20 (cento e vinte e dois reais e vinte centavos), se originou do suposto contrato de serviços de telefonia n.

0270400643 junto à ré. Em decorrência de tal fato, teve seu nome negativado em 09/12/2016, id. 118396074 - Pág.1.

Ainda, menciona a parte autora que “
desconhece tal apontamento, devendo se tratar de fraude, posto que nunca manteve com a Requerida qualquer tipo de contrato com objeto de tarifações/serviços/produtos que gerassem débitos, na modalidade pós pagamento
”, id.

118396076 - Pág.3.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos elencados na exordial, discorrendo que “
Inobstante a requerida afirmar que a contratação fora efetuada pelo reclamante e que as cobranças se referem ao consumo realizado, há de se destacar que se limitou a juntar os boletos em nome do requerente e em tese não pagos, dos meses de agosto, setembro e outubro/2017. Quantos as faturas anteriores, as quais afirma que foram pagas, nada comprova. Além do mais, nos boletos cobrados consta o endereço de Poxoréo-MT, o que não condiz com o endereço indicado pelo demandante, que reside nesta Capital. [...]. Acrescenta-se, ainda, que não há nenhum boleto com o valor inscrito nos órgãos de defesa do consumidor, mas sim, há três faturas com vencimentos em datas diversas.
”, id. 118401954 - Pág.6/7.

Compulsando detidamente os autos, em que pese as argumentações da parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Verifica-se que, em que pese as manifestações da apelante no processo em comento, esta deixou de apresentar contrato assinado pelas partes ou prova capaz de demonstrar a licitude do débito e da consequente inscrição do nome da parte apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito. Logo, não se desincumbiu do ônus de provar a “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

No que tange aos avanços tecnológicos e a prescindibilidade de apresentação de documento físico, importa esclarecer que há meios para que tais critérios sejam aceitos.

A exibição de dados pessoais, como CPF e data de nascimento,
e-mail
, bem como hora do processamento, endereço de IP, geolocalização e assinatura digital com autenticidade, são dados que fortalecem a validade externa do documento.

Assim, verifica-se que, apesar de existir meio digitais aptos a comprovar a relação jurídica, deixou a apelante de apresentar tais comprovações, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, ao contrário do que afirma a apelante, o ato ilícito restou demonstrado, desconsiderando suas justificativas de que agiu no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito.

Para se eximir da responsabilidade pelo dano, a empresa apelante junta apenas
prints
, faturas e boletos supostamente retirados de seu sistema operacional, que não comprovam a existência de liame jurídico entre as partes, visto que produzidos unilateralmente.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS -
EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL
–
PROVA UNILATERAL
– RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE – DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54/362/STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS)
. O dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS) nos casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, pois advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Incidem aos danos morais, juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (TJ-MT - N.U 0002329-25.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)

Cumpre salientar, ainda, que nestes casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se “
in re ipsa
”, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. Neste sentido, a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado (grifos nossos):

“Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral
, vez que
basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida”
. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com a inscrição indevida do apelado nos cadastros de inadimplentes, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação fixada na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor arbitrado pelo juízo “
a quo
”, a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do “
quantum
” indenizatório.

Ante todo o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022